Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-12.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10358 - Licenciamento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-12.2021.8.14.0079

APELANTE: RUBSNELSON MALATO DE SOUZA, RAIMUNDA CRISTINA DE ALMEIDA SOZINHO, EDIGEFFISON RAIMUNDO DA CONCEICAO SOARES PEREIRA, FERMINO ALVES COSTA

APELADO: ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DURANTE LICENÇA CLASSISTA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE JORNADA DE 200 HORAS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que denegou a segurança, objetivando a anulação de ato administrativo que reduziu sua carga horária de 200h para 100h, durante o exercício de mandato classista na coordenação de Subsede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a legalidade do ato que reduziu
a carga horária dos impetrantes
durante o período da licença classista prevista no art. 89 da Lei Municipal nº 083/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução da carga horária para 100h ocorreu de forma unilateral e sem a devida motivação administrativa, violando o direito à licença classista com manutenção da situação remuneratória prevista no art. 89 da Lei Municipal nº 083/2013.

4.

De acordo com o art. 60 do Estatuto do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, as Subsedes são órgãos de base da agremiação e organizadas por município com a mesma finalidade conferida pelo art. 2º da mesma norma, isto é, defender no âmbito administrativo e judicial os interesses e direitos individuais e coletivos dos trabalhadores em educação pública das redes estadual e municipais de ensino
.

5.

Dessa forma, tendo as Subsedes a mesma finalidade institucional obviamente que os seus diretores/coordenadores devem igualmente ser beneficiados pela licença classista, visto que atuam diretamente na representação dos interesses dos servidores municipais integrantes da categoria, inclusive negociam com a administração em caso de deflagração de movimento grevista, razão pela qual não parece razoável deixá-los desamparados, pois a finalidade da licença classista é preservar a integridade dessa atuação sindical assegurada pelo art. 8º da CR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação provida para conceder a segurança, restabelecendo a jornada de 200h durante o mandato classista até dezembro de 2021, com o pagamento dos valores suprimidos
a partir da impetração
.

Tese de julgamento: "É ilegal a redução da
carga horária
efetivada de forma abrupta, unilateral e não precedida de processo administrativo durante o período da licença classista prevista no art. 89 da Lei Municipal nº 083/2013."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença concedendo a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0000962-90.2018.8.14.0110

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RUBSNELSON MALATO DE SOUZA e OUTROS

ADVOGADA: ROSILENE S. FERREIRA (OAB/PA 8.934)

APELADA: ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: TYAGO FELIPE CÂMARA DE ALMEIDA (OAB/PA 23.669)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Rubsnelson Malato de Souza e Outros interpuseram recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança, consignando a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes em obter o restabelecimento do vencimento básico ao patamar de 200 (duzentas) horas, enquanto eleitos para exercerem a coordenação de Subsede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, durante o período da licença classista.

Alegaram que apesar de ter sido inicialmente autorizado o licenciamento, consoante art. 89 da Lei Municipal nº 083/2013, ocasião em que percebiam o vencimento básico correspondente à jornada de 200h, a partir de 05/02/2021, sem motivação, houve redução para 100h. Ressaltaram, de acordo com o art. 31 do PCCR dos Profissionais do Magistério Municipal, ser a jornada no mínimo de 20h semanais (100h mensais) e no máximo de 40h semanais (200h mensais).

Requereram a reforma da sentença e, considerando a ausência de motivação do ato administrativo, seja concedida a ordem, para anular o ato administrativo de redução de vencimentos durante o mandato classista restabelecendo a jornada mensal de 200h desde o ato ilegal até o final do mandato em dezembro de 2021.

O Município de Bagre não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação interposta.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelação.

Os apelante, servidores públicos efetivos, foram empossados na diretoria do SINTEPP, Subsede de Bragre, com mandado previsto para o triênio 2016/2019, segundo declinado no respectivo Termo de Posse (ID 15133768). No dia 29/01/2021 restou deliberado pela
prorrogação dos mandatos das Coordenações Estadual, Regionais e Subsedes até 31/12/2021
(ID 15133767 – Pág. 3).

A Secretaria Municipal de Educação, em atenção ao ofício encaminhado pelo SINTEPP, liberou os apelantes para o desempenho da representação classista, incluisve lotados com jornada de 200h desde o mês de janeiro de 2017 (ID 15133769 – Pág. 1).

É importante registrar, os apelantes já vinham percebendo os seus vencimentos considerando a jornada de 200h, entretanto,
de forma inesperada, abrupta e unilateral a administração reduziu a carga horária para 100h, a partir de janeiro/2021
, como indicam os comprovantes de pagamento anexados nestes autos, em plena vigência da licença classista prevista n
a Lei Municipal nº 083/2013 (RJU), que assim dispõe:

“Art. 89. É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, central sindical, federação ou sindicato representativo da categoria, entidade de classe ou fiscalizadora da profissão,
sem prejuízo de sua situação funcional e
remuneratória
.

§1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção.

§2º A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição.”

Cabe anotar, na motivação apresentada posteriormente a redução, replicada nas informações da autoridade impetrada, a administração tentou justificar a redução da carga horária alegando que os servidores eleitos para mandatos nas coordenações de subsedes municipais, por não exercem a representação da entidade sindical, a qual seria privativa da coordenação estadual, não fazem jus a licença classista.

No entanto, de acordo com o art. 60 do Estatuto do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, as Subsedes são órgãos de base da agremiação e organizadas por município com a mesma finalidade conferida pelo art. 2º da mesma norma, isto é, defender no âmbito administrativo e judicial os interesses e direitos individuais e coletivos dos trabalhadores em educação pública das redes estadual e municipais de ensino (ID 15133788 – Pág.

1 e ID 15133791 – Pág. 3).

Dessa forma, tendo as Subsedes a mesma finalidade institucional obviamente que os seus diretores/coordenadores devem igualmente ser beneficiados pela licença classista, visto que atuam diretamente na representação dos interesses dos servidores municipais integrantes da categoria, inclusive negociam com a administração em caso de deflagração de movimento grevista, razão pela qual não parece razoável deixá-los desamparados, pois a finalidade da licença classista é preservar a integridade dessa atuação sindical assegurada pelo art. 8º da CR.

Como se não bastasse, a redução da carga horária ocorreu de forma abrupta, unilateral e sem procedimento administrativo a corroborar a ilegalidade. Neste sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DA SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA REEXAMINADA. POR OUTRO LADO,
ILEGAL A REDUÇÃO DE JORNADA DA SERVIDORA DESACOMPANHADA DE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA-SE O ATO.

1- No caso sub judice, entendo que há nítida correlação de atribuições entre o cargo comissionado de coordenadora pedagógica de escola municipal e de professor, o que impede a suspensão do prazo de estágio probatório.

2- A jurisprudência tem entendido que a abrangência das funções de magistério abarca as atividades diretivas de unidade escolar, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, havendo, inclusive, previsão expressa neste sentido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96, art. 67, §2º)

3- Por outro lado, mesmo sem adentrar o mérito administrativo acerca da diminuição de jornada da apelada, entendo que, a mesma
sofreu redução de sua carga horária de forma unilateral, repentina e sem qualquer motivação que justifique o ato, tornando-o passível de controle pelo Judiciário, pois em desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública
.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.”
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004610-57.2014.8.14.0033 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

É de conhecimento geral que a administração pode rever atos administrativos em razão do poder de autotutela, permitindo anular atos ilegais e revogar os inoportunos, sem olvidar, entretanto, do devido processo administrativo, notadamente quando deles decorram efeitos favoráveis aos destinatários.

Sem embargo da discricionariedade da administração em alterar o regime jurídico dos seus servidores, não é assegurado ao gestor a possibilidade de afastar garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos autores, para reformar a sentença concedendo a segurança, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes quanto ao restabelecimento da carga horária de 200h (duzentas horas), durante o período da licença classista, considerando sua prorrogação até dezembro/2021, consoante o permissivo do art. 89 da Lei Municipal nº 083/2013, com o consequente pagamento dos valores suprimidos a partir da impetração (08/04/2021).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024